Tribunal: TJDFT
Processo: 0014027-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014027-91.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: CAMILA CASTRO FLAESCHEN NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. I – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. II – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, a compradora poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos. III – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento das vendedoras quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar a compradora duas vezes pelo mesmo inadimplemento. Mantida a aplicação da cláusula penal (item 7.1.1 do contrato) e julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970). IV – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a incompatibilidade de cumulação da condenação de restituição dos valores pagos para aquisição da unidade em razão da decretação da rescisão contratual com a de pagamento de indenização material consistente em multa contratual; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 408 do Código Civil, asseverando que não há como imputar às recorrentes a culpa pelo desfazimento do contrato, ao argumento de que a rescisão contratual se deu por vontade exclusiva da recorrida que, em seu entendimento, deve ser realizada nos termos previstos no contrato, com, inclusive, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação das recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 408 do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa das incorporadoras. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 411 do Código Civil, uma vez que “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo promitente comprador. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1868333/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017